Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720435-41.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO MACHADO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DISCUSSÃO PRÉVIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de ilicitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático inequívoco para a absolvição sumária do réu. 4. A ausência do animus necandi deve se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 5. O decote das qualificadoras narradas na denúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 6. Recursos em sentido estrito conhecidos, não provido o da defesa e provido o da acusação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 419 do CPP, sustentando sua absolvição, uma vez que não demonstrada a existência do animus necandi; b) artigos 23, inciso II, e 25, ambos do CP, afirmando a existência da excludente de ilicitude, ao argumento de que agiu em legítima defesa. Defende, ainda, o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, porquanto não demonstrada. Não indica, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 419 do CPP, e 23, inciso II, e 25, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, a materialidade do delito restou evidenciada pelos elementos probatórios produzidos tanto em fase inquisitorial quanto na fase de instrução preliminar, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (ID 42748791); o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 42748796); a Ocorrência Policial (ID 42748802); o Relatório Final (ID 42748804); a Informação Pericial de ID 42749728); o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 42749752); o Laudo de Perícia Papiloscópica (ID 42749758); o Laudo de Perícia Criminal (ID 42749761); além dos depoimentos colhidos nas duas fases. Ademais, as provas também apontam os indícios da autoria imputada ao réu [...] Nesse cenário, quanto à alegada legítima defesa, à luz do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório, a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma cabal e inequívoca, sendo necessária a submissão da matéria aos jurados para que, exercendo sua competência constitucional, realizem pormenorizada análise dos questionamentos levantados pela Defesa [...] Ao revés, do contexto fático-probatório, existem indícios suficientes que indicam que o acusado, ao menos, possa ter assumido o risco de produzir o resultado morte na vítima, o que, naturalmente, obsta a desclassificação para delito diverso do crime doloso contra a vida. Ademais, aliado à apreensão de que a ausência de animus necandi não se apresenta certa e definida nos autos, impende frisar que o exame acerca do dolo do réu, no presente momento processual, também representa incursão desmedida no mérito da ação, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri” (ID. 44167255). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado na tese de afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, pois “a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a existência de indícios suficientes no sentido de que houve motivo fútil – uma discussão banal, conforme apontado pelo Parquet – que teria levado à consumação do crime. Nesse cenário, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente” (ID.44167255), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016